Tribunal: STF
Processo: HC 67228
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-01
Data de publicação: 1989-03-01

Ementa:
EMENTA: - Prisão preventiva de alienígena, para fins de extradição.
Competência.
Compete a Ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez atendidos os
requisitos do art. 82 da Lei nº 6.815/80, decretar a prisão preventiva
de alienígena, solicitada pelo Ministério da Justiça, mediante
provocação do governo do País de origem, como medida cautelar
preparatória do processo de extradição.
Constrangimento ilegal inexistente, no caso.
"Habeas Corpus" indeferido.